Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO NO CÁLCULO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de ser cabível a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade nas impugnações à execução em caso de elas serem acolhidas.
2. O REsp 1.134.186/RS, processado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, fixou as seguintes teses: 1) são cabíveis honorários de execução após o escoamento do prazo para pagamento quando iniciada a fase de cumprimento de sentença; 2) não são cabíveis honorários de sucumbência na rejeição da impugnação ao cumprimento ao cumprimento de sentença; 3) cabível a sucumbência em caso de acolhimento total da impugnação, extinguindo-se a execução, ou, em caso de acolhimento parcial, em benefício do executado.
3. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso no cálculo exequendo enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.
4. Agravo de instrumento desprovido.